Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-42.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001707-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 715.873.141-34 (ADVOGADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - CNPJ: 26.588.921/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), YOLANDA CORREA DA ROCHA - CPF: 137.451.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA DA CONCEIÇÃO VICENTE NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINACAO SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa”. (TJMT, N.U 1008216-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022)

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
WANDERLEI FARIAS DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 18437-07.2017.8.11.0004, determinou a indisponibilidade de bens do agravante,

na monta total de R$ 20.258.666,22 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões, alega que o
parquet
“
não apontou qual seria o efetivo prejuízo ao erário, porquanto não demonstrou a ocorrência de superfaturamento

ou até mesmo de pagamento sem o correspondente fornecimento de combustíveis
”.

Argumenta, “
ainda que por hipótese se fizessem presentes os demais requisitos para a configuração de ato de improbidade administrativa, os pedidos da inicial e, por decorrência lógica, o decreto de bloqueio patrimonial, não poderiam intentar o ressarcimento dos valores recebidos pela efetiva execução do contrato e com preços de mercado, pois isso representaria o enriquecimento sem causa do Município, não havendo que se admitir o retorno do status quo ante
”.

Por fim, postula a antecipação de tutela para suspender a decisão que determinou a indisponibilidade de bens e, após o processamento, pugna pela reforma da decisão agravada.

O então Relator convocado, Dr. Yale Sabo Mendes, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (Id. 88386498).

Contrarrazões ao agravo ofertadas no Id. 94853472.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (Id. 95147973), tendo ratificado o parecer no Id. 100611485, em virtude do Tema 1.055 do Superior Tribunal de Justiça.

Ato posterior, opina pelo provimento do recurso, ante a inovação legislativa produzida pela Lei nº 14.230/2021 (Id. 143404171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão interlocutória prolatada
pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 18437-07.2017.8.11.0004, determinou a indisponibilidade de bens do agravante,

na monta total de R$ 20.258.666,22 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o
parquet
relata irregularidades no procedimento de aquisição de combustíveis pela administração de Barra do Garças entre os anos de 2009 e 2012.

Eis trechos da decisão ora agravada:

“(...) Conta o Ministério Público que nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a
empresa Farias Santos & Farias Zampa Ltda

venceu diversas licitações, em sua maioria sem concorrentes

e que ainda foi beneficiada com um termo de aditivo de prorrogação de prazo, entabulado após o termo final de vigência do contrato
,
bem como sido contratada com dispensa de licitação
,
tudo no período em que o demandado Wanderlei Farias Santos era prefeito da cidade de Barra do Garças
.

Vê o “parquet”
a prática de nepotismo na contratação

da empresa
, uma vez que os seus sócios são
Lindomar Farias Santos e seu filho Leonardo Faria Zampa
,
irmã e sobrinho, respectivamente do ex-prefeito Waldemar
.

Continua o autor sua narrativa indicando que
as despesas relativas às compras de combustíveis não foram corretamente liquidadas pela ordenadora de despesas Yolanda Correa da Rocha, carecendo de juntada de notas fiscais e indicação dos veículos abastecidos na maioria dos casos
.

As liquidações de pagamento seriam irregulares, pois carecem de requisições individuais de abastecimento, com a discriminação de data, quantidade e veículos abastecidos
.

Destaca o demandante que as ordens de pagamento eram assinadas pelos demandados Wanderlei Farias Santos e Diva da Conceição Vicente Nascimento
.

Sustenta que há fortes provas da prática de graves violações a diversos princípios constitucionais e legais, bem como enriquecimento ilícito, com prejuízo ao erário
.

Requer que o pedido de indisponibilidade de bens seja enfrentado e que a medida seja deferida antes da notificação dos demandados
.

Pede a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos danos, bem como nas penalidades da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/1992, com a declaração de nulidade dos atos que concederam as diárias que menciona.

Com a inicial veio farta documentação que retrata os pagamentos e as prestações de contas supostamente falsas.

Pois bem, o deferimento da indisponibilidade não encontra óbice legal e é certamente permitido na legislação brasileira. No presente caso,
é recomendável em face da gravidade das imputações, acompanhadas de documentação que servem suficientemente a impor a supremacia do interesse público sobre os interesses particulares
.
Embora o autor repute evidentemente comprovadas as suas alegações, não é de se aplicar aqui a tutela de evidência regulada no Código de Processo Civil, por ausência de enquadramento legal que permita a sua análise ou deferimento, de modo que à luz da especialidade e da fungibilidade merece ser analisada a medida cautelar sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, complementada pela lei geral no que tange aos requisitos para tutela de urgência.

Para tutela de urgência temos no Código de Processo:
‘Artigo 9.º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida:

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência;

II – às hipóteses de tutela da evidência por vistas no artigo 311, incisos II e III;

III – decisão prevista do artigo 701.

Artigo 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’

Quanto à medida liminarmente pleiteada, necessário observar a necessidade de garantir a utilidade do processo e a presença de firme respaldo legal demonstrado.

O “fumus boni iuris” se resume na existência do direto invocado por um dos sujeitos da relação jurídica. Já o “periculum in mora” é a possibilidade de lesão grave ao direito ou de difícil reparação ao requerente
.

De fato, não é o momento de se analisar profundamente as provas trazidas pelo Ministério Público, o que deverá ser feito após a oitiva dos demandados, especialmente se houver prosseguimento do procedimento rumo à formação da relação jurídico-processual, com eventual recebimento da petição inicial e decisão de mérito
.

Entretanto os documentos trazidos com a peça ministerial são suficientes para permitir o bloqueio de bens,
cuja efetivação não retira a propriedade sobre os mesmos, apenas limita a sua disposição por tempo determinado pelo curso da ação
.

Não obstante o exposto até agora, os atos descritos na inicial possivelmente violaram, dentre outros preceitos, os princípios administrativos da legalidade, igualdade, impessoalidade e da moralidade, deixando de lado a observação do interesse social, com dano ao erário. (...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi indeferido pelo então Relator convocado, Dr. Yale Sabo Mendes, cujos trechos destaco:

“(...)

A parte Agravante pretende suspender os efeitos da decisão
a quo
,
que determinou a indisponibilidade dos bens dos demandados na Ação Civil Pública, por entender estarem presentes indícios sérios e concordantes da prática de gravíssimos atos de improbidade administrativa causadores de manifesto prejuízo ao erário
.

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens
deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo
.

Com efeito, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder,
liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
(Lei nº 13.105/2015).

Registro que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base,
verifico que,
in casu
, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, porque não evidenciada a alegada ausência de requisitos para o deferimento da indisponibilidade de bens
.

No mais, pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos
ficou demonstrada a compra de produtos (combustíveis),
sem a devida comprovação de que seriam utilizados pela municipalidade
, como bem acrescentou o Magistrado singular
:

‘(...) As aquisições irregulares de combustível de modo informal,
acompanhada da contratação de empresa ligada ao núcleo familiar do prefeito, seguida do descontrole no abastecimento dos veículos da frota municipal, são indícios mais do que suficientes a permitir a extrema medida estatal sobre o património dos réus
, resguardando o interesse público, ao mesmo tempo em que mantida estará a reversibilidade seja pelo desbloqueio, seja pela recolocação dos valores em dinheiro que ficarão guardados em conta judicial.

As condutas relatadas ferem diversos princípios da Administração insculpidos na Constituição e na Lei 8.429/1992, ao mesmo tempo, preponderando a impessoalidade no que tange ao nepotismo; à legalidade e impessoalidade no que respeita à dispensa e direcionamento dos contratos; à legalidade, publicidade, moralidade e honestidade no descontrole na entrega dos combustíveis vendidos à Administração, tornando no seu conjunto, considerando os valores despendidos por Barra do Garças,
impositivo bloqueio e resguardo de bens a garantir a utilidade do processo judicial que agora tem início’
. (Id. 6095935)

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo
(REsp 1366721/BA).

Dessa forma,
ao menos nessa fase de cognição sumária, estou convencido de que não há necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso
.

Feitas essas considerações,
NÃO CONCEDO
o efeito suspensivo à decisão Agravada”.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assinala que, havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Na ocasião da prolação da decisão, de acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, inclusive após as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte. A propósito:

Legalidade da decretação da medida de indisponibilidade de bens 13.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa “
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
”.

14.
Para o cabimento da medida de indisponibilidade, portanto,
é suficiente a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, sendo presumido o periculum in mora
.

15
. No caso, o Tribunal de origem, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário,
constatou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade deferida em 1° grau
, apontando: “Como exaustivamente discutido em outros recursos interpostos contra a mesma decisão, os indícios de cometimento de atos ímprobos durante a gestão dos Agravantes são múltiplos e contundentes. De fato, o acórdão do Tribunal de Contas da União concluiu pela existência de aquisição fraudulenta de imóveis, com superfaturamento de R$ 14.045.000,00 (quatorze milhões e quarenta e cinco mil reais), bem como pela constatação de irregularidades em contratos e respectivas execuções de obras de reforma, celebrados com a empresa LG Participações e Empreendimentos EIRELI, pertencente ao réu Luiz Gonzaga de Castro Alves e sua filha. Ademais, existem notícias da prática de fraude à licitação, compra de imóveis superfaturados, desvio de verbas, contratações irregulares e ameaça a testemunhas” (fls. 4.716, e-STJ) (grifei).

16. Rever a conclusão da Corte local requer incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é impróprio na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...) (REsp n. 2.003.949, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/06/2022)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
” (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

No caso, o Juízo
a quo
, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de indisponibilidade, uma vez que há farta documentação que retrata que a empresa Farias Santos & Farias Zampa LTDA, pertencente a familiares do ora agravante, teria sido beneficiada com contrato (na modalidade de dispensa de licitação), por meio de liquidações de pagamento irregulares, com ordens de pagamento assinadas pelo ora agravante.

Neste ínterim, a necessidade de evitar prejuízo ao erário e toda a documentação arrolada pelo
parquet
quando do ajuizamento da demanda permitem a manutenção da decisão agravada.

Ainda que pública e notória a entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, o caso concreto não se dissocia dos postulados inseridos e questão apresenta os elementos necessários ao deferimento da decretação da indisponibilidade, se consideradas as condutas, as provas correlacionadas e a extensão do dano.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo, desde que haja alteração das circunstâncias fáticas que renderam ensejo ao deferimento, por força da preclusão
pro judicato
. Logo, no decorrer da instrução processual, porventura seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá alterar a decisão.

Assim, a parte agravante não conseguiu trazer elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na decisão agravada, em sede de juízo cognitivo não-exauriente.

Nesta linha de intelecção, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida.

(N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Assim, existem indícios suficientes acerca da responsabilidade do Recorrente pela, em tese, prática de ato lesivo ao erário.

Contudo, não obstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada, não há falar em indisponibilidade de bens, a abranger o valor do dano ao erário, somado à multa civil.

O Artigo 16, §10
[1]
, da Lei de Improbidade Administrativa, estabelece que, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Isso porque a indisponibilidade de bens, como medida cautelar, não tem por objetivo uma sanção antecipada, mas a função clássica de frutuosidade (garantia) da eficácia do processo principal (resguardar a reparação do dano sofrido ao erário). Não compreende a garantia da futura imposição da multa, a ser eventualmente imposta como sanção.

No que tange ao valor apurado pelo Ministério Público, para fins de ressarcimento ao erário, depreende-se do cálculo (id. 6096224) que houve a atualização monetária do valor, acrescido de juros.

Ocorre que, o entendimento deste Sodalício se firma no sentido de que não há possibilidade de o decreto de indisponibilidade de bens compreenda o valor devidamente atualizado, somado a juros.
In verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE VERBA IMPENHORÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Convencendo-se o Juiz acerca da probabilidade dos atos descritos na inicial, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, visando assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário.

A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa.

É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, tal como a alegação de constrição de verba impenhorável, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1008216-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Logo, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do possível dano ao erário, excluindo-se os valores referentes à aplicação de multa civil.

Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor do apontado prejuízo ao erário, devidamente atualizado e acrescido, de forma, em princípio, indevida, de juros.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para retificar a decisão agravada, mantendo a indisponibilidade de bens no valor do possível dano ao erário, mas excluídos os valores a título de multa civil.

Caberá ao juízo monocrático cercear o valor dos bens constritos ao valor decorrente da exclusão da multa, conforme a fundação recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022